Tribunal: TJSP
Processo: 1008758-33.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008758-33.2018.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é apelante TELEFONICA BRASIL S/A, é
apelado PAULO HENRIQUE DE SOUZA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso da requerida e julgaram prejudicado o recurso
do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1008758-33.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE – 2a VARA CÍVEL
Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelado: PAULO HENRIQUE DE SOUZA
MM. Juiz Prolator: Silas Silva Santos
VOTO No 33.651
Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização. Ausência de controvérsia
sobre o plano contratado. Fatura que, mantido
o valor total, limita-se a discriminar os
serviços
fornecidos.
Regularidade.
Ação
improcedente. Precedentes desta C. Câmara e
E. Corte.
Provido o recurso da requerida, e prejudicado
o do autor.
A r. sentença de fls. 239/246, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a
inexigibilidade dos débitos relativos aos “Serviços de Terceiros
Telefônica Data”, e condenar a requerida a cessar as respectivas
cobranças, bem como a restituir os valores pagos pelo consumidor a
tal título. Em razão da sucumbência recíproca, o autor foi condenado
ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, e de
honorários fixados em 10% do valor sugerido para indenização por
danos morais, observada a gratuidade, e a requerida foi condenada ao
pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais, e de honorários
advocatícios fixados em R$600,00.
Apela a requerida (fls. 249/258). Sustenta que
não houve qualquer acréscimo no valor das faturas do consumidor, eis
que o plano contratado, “Vivo Controle Digital 2,5GB” é composto por
“Serviços Telefônica Brasil” e “Serviços de Terceiros Telefônica Data”,
conforme esclarecido nas ofertas, no material de divulgação e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1008758-33.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
regulamento do plano. Esclarece que o consumidor aderiu ao contrato
consciente da cobrança e dos conteúdos dos serviços, não havendo
ilícito na conduta da requerida. Acrescenta que a obrigação de fazer
imposta na r. sentença, cancelar o serviço “Serviços de Terceiros
Telefônica Data”, é impossível, pois é parte componente e indisponível
do plano escolhido pelo autor. Aduz que, por não haver cobrança
indevida, não estão caracterizados os danos materiais indicados pelo
consumidor. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Apela o requerente (fls. 264/268). Sustenta, em
síntese, a ocorrência de danos morais, que devem ser objeto de
indenização no valor sugerido de R$5.000,00. Subsidiariamente, afirma
que as partes sucumbiram em partes equivalentes de suas pretensões,
de modo que cada uma delas deveria arcar com metade das custas e
despesas processuais. Por isso, requer a reforma parcial da r.
sentença.
Recursos contrariados (fls. 339/341 e 342/349).
É o relatório.
Na inicial, relata o autor que desconhece a
contratação que resultou no lançamento da cobrança relativa a
“Serviços de Terceiros Telefônica Data” em sua fatura de consumo
emitida pela requerida. Assim, pretende a condenação à restituição
dos valores pagos, à abstenção de novos lançamentos sob essa
rubrica, e ao pagamento de indenização por danos morais, estimada
em R$15.000,00.
Foram ofertadas contestação (fls. 41/55) e réplica
(fls. 88/90), sobrevindo a r. sentença, que julgou parcialmente
procedente a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1008758-33.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
Do recurso da requerida.
De fato, constata-se que o valor total da fatura
coincide com o valor ofertado pela prestadora do serviço, vale dizer,
não houve acréscimo ao valor da contratação.
Acresça-se a isso o fato de que, em contestação,
foi esclarecido que o plano ao qual aderiu o consumidor
VIVO
CONTROLE DIGITAL
, nos termos do respectivo Regulamento, é
dividido em duas rubricas, “Serviços Telefônica Brasil” e “Serviços de
Terceiro TDATA”, por limitação dos objetos sociais das empresas
Telefônica Brasil S/A e Telefônica Data S/A.
Tal divisão não causa qualquer ônus ao
consumidor, na medida em que não resulta em acréscimo ao valor do
plano efetivamente contratado e disponibilizado, motivo pelo qual
improcede a pretensão inicial.
Sobre o tema, assim tem entendido esta E. Corte,
como se observa dos seguintes julgados:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória
de inexigibilidade de cobrança de "serviços de
terceiros TDATA". Sentença de improcedência. Pacote
promocional de serviços de telefonia móvel no qual
incluídos minutos de ligações, dados de internet e
combo digital, com disponibilização de interatividade.
Desdobramentos de serviços contratados, com
nomenclaturas diferentes de subprodutos. Oferta
comum de mercado, na qual os serviços são
indissociáveis,
sem
cobrança
adicional
ou
acréscimo de valores. Não utilização de um dos
serviços que deveria ser analisada quando da
contratação, não havendo que se falar em sua
inexigibilidade ante sua efetiva disponibilização.
Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.
(Apelação
Cível
1000833-64.2018.8.26.0456,
34a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. SOARES
LEVADA, j. 26.07.2019, v.u., destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1008758-33.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
Declaratória
de
inexigibilidade
de
débitos.
Improcedência da ação. Tarifa de "Serviços de
Terceiro Telefônica Data". Valores cobrados que são
devidos. Ausência de prova da existência de
cobrança a maior, havendo discriminação exata na
fatura do que é cobrado. Regularidade da
cobrança comprovada pela ré. Ação improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação
Cível 1019176-30.2018.8.26.0482, rel. Des. RUY
COPPOLA, 32a Câmara de Direito Privado, j.
15.08.2019, destacamos)
Prestação de serviços
Telefonia móvel celular

Ação declaratória de inexigibilidade de débito -
Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de
concessionária de serviço público
Sentença de
improcedência Manutenção do julgado Cabimento
Alegação do autor no sentido de que a ré passou
a cobrar indevida e mensalmente a denominada
"Tarifa de Terceiros Telefônica Data", por ele
desconhecida, relativa a serviços que nunca
contratou
Inconsistência fática e jurídica

Lançamentos
que
nada
mais
são
do
que
detalhamento dos serviços já compreendidos pelo
plano original contratado Soma de valores que
corresponde ao valor desse plano avençado

Inexistência de ilegalidade. Apelo do autor desprovido. (Apelação Cível
1126803-75.2018.8.26.0100,
rel.
Des.
MARCOS
RAMOS, 30a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2019,
destacamos)
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos materiais e morais. Sentença
de improcedência. Apelo do autor. Cobrança de
valores a título de "Serviços de Terceiros Telefônica
Data".
Ausência
de
cobrança
indevida.
Mera
discriminação das cobranças que não altera o
valor do plano contratado. Sentença mantida. Verba
honorária aumentada. Apelo desprovido. (Apelação
Cível 1000564-32.2018.8.26.0486, rel. Des. CARLOS
DIAS MOTTA, 29a Câmara de Direito Privado, j.
31.07.2019, destacamos)
APELAÇÃO

"AÇÃO
COMINATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO EM
DOBRO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS"
Telefonia
Cobrança de serviços de terceiros
(TDATA)
A contratação do plano pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1008758-33.2018.8.26.0482 – RELATOR GOMES VARJÃO
implicou a contratação de tais serviços
Cobrança
regular Precedentes Sentença de improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO (Apelação Cível
1012937-10.2018.8.26.0482,
rela.
Desa.
ANA
CATARINA STRAUCH, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 29.07.2019)
Do recurso do autor.
Em razão do quanto já observado por ocasião da
análise do recurso da requerida, deve ser julgado prejudicado o
recurso do requerente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
requerida, para julgar improcedente a ação, e condenar o requerente
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade. Julgo prejudicado o recurso do autor.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator